Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.

1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie.

2. Após o bloqueio de numerário via Bacenjud, incumbe ao executado a apresentação de impugnação por meio da qual comprove a impenhorabilidade da verba tornada indisponível, a qual será penhorada e transferida para conta vinculada ao juízo da execução na hipótese de rejeição ou não apresentação da referida irresignação. Portanto, embora determine a impenhorabilidade da verba salarial, a legislação de regência estabelece a preclusão de sua alegação quando não observado o prazo estabelecido no artigo 854 do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabilizou no sentido de limitar a ausência de preclusão da alegação de impenhorabilidade, apenas, aos casos de constrição de imóvel reconhecido como bem de família do devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.